Tribunal: TJMT
Processo: 1007143-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007143-11.2021.8.11.0000
PACIENTE: ABIDIEL DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Abidiel do Nascimento, alegando constrangimento ilegal atribuído ao juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa, em decorrência de decisão prolatada no auto de prisão em flagrante 1001338-14.2021.811.0021.
Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, em flagrante delito, em 28-4-2021, pelo cometimento, em tese, dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, corte de árvores em área de preservação permanente sem permissão, e utilizar motosserra em florestas e demais formas de vegetação, sem licença ou registro de autoridade competente [art. 12 da Lei n. 10.826/03, e art. 51 e 39 da Lei n. 9.605/98]; 2) o juiz concedeu liberdade ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, que não foi adimplida por falta de condições financeiras.
É o necessário.
Decido.
No caso sub examine, ao homologar a prisão em flagrante, a autoridade coatora concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, a saber, “a) comparecer mensalmente, até o décimo dia útil do mês, na Secretaria do Juízo Penal do seu domicílio, para assinar o termo de comparecimento e informar e comprovar todas as suas atividades; b) recolher-se em domicílio entre o período noturno, compreendido entre às 20h00 e 05h00, durante dias úteis, e recolher-se em domicílio em período integral durante os sábados, domingos e feriados, somente sendo permitida a saída nestes intervalos para trabalho lícito, para estudo ou para culto religioso, desde que faça prova, previamente, a este Juízo; c) não frequentar lugares onde ocorram festividades públicas, em qualquer Comarca, bem como em locais inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, e locais onde haja venda de bebidas alcoólicas, como por exemplo, bares ou botecos; d) não se mudar de residência/domicílio, ou se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação e autorização deste Juízo; e) comparecer a todos os atos processuais e extraprocessuais que for convocado, colaborando com a Justiça; f) abster-se da prática de qualquer crime doloso, inclusive dos imputados nestes autos”. Também arbitrou fiança no valor de cinco salários mínimos, perfazendo o montante de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
Por não possuir condições financeiras para arcar com o valor da fiança, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, aviou pedido de dispensa da prestação pecuniária como condição da concessão de sua liberdade.
Nessa esteira, o que se tem é a permanência do acusado em cárcere exclusivamente em decorrência de seu estado de pobreza, o que se afigura, primo ictu oculi, ilegal.
Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.
Não por outro motivo é que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP).
Nesse contexto, é impositivo afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.
Ao julgar caso análogo, a 2a Câmara Criminal deste Sodalício assim se pronunciou:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – ART. 129, § 9.o, DO CP C/C LEI No 11.340/06 – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário” (N.U 1000470-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).
Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).
Cumpre destacar ainda que, em 1o de abril de 2020, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do Habeas Corpus n. 568.693/ES (2020/0074523-0), deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União, para “determinar a extensão dos efeitos da decisão liminar que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”.
Destarte, concluo pela impossibilidade de manter o réu segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.
Ante do exposto, DEFIRO a liminar requestada para conceder a liberdade provisória ao paciente independentemente do pagamento da fiança, substituindo a prisão pelas medidas cautelares já decretadas pela autoridade coatora.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente acerca das medidas impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.